Tribunal: TJMT
Processo: 1040075-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1040075-83.2020.8.11.0001
Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: ROGERIO DE SOUZAA CAMPOS
Recorrida: TIM S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE acordo firmado e homologado judicialmente, em ação pretérita. NOVA AÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, é patente a ausência de interesse processual do Recorrente, eis que tendo sido formalizado acordo entre as partes nos autos de n.o 8063026-20.2018.811.0001, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, caberia ao consumidor requerer o respectivo cumprimento do título judicial no juízo em que proferida a decisão homologatória da composição amigável e não ingressar com nova ação judicial.
2. Importante destacar que, além da possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do acordo, existe ainda a possibilidade de a credora postular perdas e danos nos próprios autos, sendo totalmente desnecessário o ajuizamento de nova ação.
3. Extinção do feito é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual do Recorrente.
4. Sentença mantida por fundamento diverso.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040075-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZAA CAMPOS - CPF: 028.129.311-24 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021